Tribunal: TJSP
Processo: 1003318-88.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Cobrança. Indenização. Morte da segurada. Recusa na cobertura com base em cláusula limitativa. Idade. Critério etário não impediu a contratação. Seguradora aceitou a proposta. Indenização securitária devida. Procedência mantida. Proporcionalidade do capital segurado ao número de integrantes do grupo segurável e divisão entre os sucessores do falecido já reconhecidas na

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Cobrança. Indenização. Morte da segurada. Recusa na cobertura com base em cláusula limitativa. Idade. Critério etário não impediu a contratação. Seguradora aceitou a proposta. Indenização securitária devida. Procedência mantida. Proporcionalidade do capital segurado ao número de integrantes do grupo segurável e divisão entre os sucessores do falecido já reconhecidas na sentença. Falta de interesse recursal da ré. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Recurso independente parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido; provido o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003318-88.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante/apelado
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA
S.A.,
é
apelada/apelante FRANCINE LEMES DA CRUZ e Apelada SILVIA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso principal e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. Deram
provimento ao recurso adeviso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara da Comarca de Bebedouro
Apelação n. 1003318-88.2019.8.26.0072
Apelantes: Zurich Santander Brasil Seg. e Previdência S/A e outra
Apeladas: Francine Lemes da Cruz e outra
Voto n. 21.219
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Cobrança.
Indenização. Morte da segurada. Recusa na
cobertura com base em cláusula limitativa.
Idade.
Critério
etário
não
impediu
a
contratação. Seguradora aceitou a proposta.
Indenização securitária devida. Procedência
mantida. Proporcionalidade do capital segurado
ao número de integrantes do grupo segurável e
divisão entre os sucessores do falecido já
reconhecidas na sentença. Falta de interesse
recursal da ré. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Recurso
independente parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido; provido o
adesivo.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação independente e
adesivo interpostos para impugnar a sentença de fls.
99/102,
complementada a fls. 110 (embargos de declaração), cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Bebedouro, Dr. Luiz Fernando
Silva Oliveira, que julgou procedente a pretensão inicial “para condenar a
ré ao pagamento da indenização por morte natural da segurada Wilma
de Araújo Carvalho, representada pela apólice de seguro de vida no
3420, proposta no 000252991189 (fls. 54/55), com capital global
segurado no valor de R$ 210.692,00. Considerando que, até a presente
data, a autora não habilitou os demais herdeiros, deverá ela trazer aos
autos a indicação de todos os beneficiários da falecida. Ademais, para
calcular o valor do capital individual deverá considerar, na data do
sinistro, o número de funcionários da empresa estipulante. Tal apuração
deverá ser realizada em liquidação”.
Segundo a recorrente independente, seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ré, a sentença merece reforma, em síntese, porque a recusa no pagamento
da indenização securitária foi fundamentada na cláusula que afastava a
cobertura para o segurado com idade superior a 59 anos. Afirma que os
segurados tinham ciência dessa cláusula e prestaram informações inexatas
na contratação, devendo o caso ser analisado à luz da boa-fé contratual.
Sustenta que “considerar que era obrigação da seguradora conferir se
os funcionários/sócios preenchiam os requisitos quando do seu ingresso
no grupo segurado é o mesmo que dizer que ela deveria partir da má-fé
da empresa estipulante e não da boa-fé” (fls. 116). Subsidiariamente,
pleiteia que, “além da divisão do capital segurado pelos funcionários da
empresa, deve ser considerada a divisão entre os herdeiros da Sra.
Vilma, que são 6 (seis), considerando a Autora Apelada” (fls. 118),
incidindo correção monetária somente a partir do ajuizamento da demanda.
Segundo a recorrente adesiva, patrona da autora,
a sentença deve ser parcialmente reformada para que sejam majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados.
Recursos tempestivos, preparado o independente
(fls. 120/121) o adesivo (fls. 156/158), e reciprocamente respondidos (fls.
124/133 e 144/148).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O
recurso
independente
comporta
parcial
conhecimento e, na parte conhecida, não merece provimento; o adesivo,
porém, deve ser provido.
Em primeiro lugar, andou bem o juízo de
primeiro grau ao reconhecer a ilegalidade da recusa ao pagamento da
indenização securitária.
Assim constou na r. sentença: “verifico que que
a controvérsia estampada nos autos versa sobre a existência ou não do
dever de pagamento da cobertura securitária em decorrência da idade
da segurada ao tempo da contratação. Cabe mencionar que, sendo o
contrato de seguro uma atividade de risco, caberia à seguradora ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sido diligente no momento da verificação dos documentos apresentados
pelos contratantes. Ressalto que, em que pese constar no instrumento
contratual a ausência de cobertura em relação a funcionários e
diretores com idade superior a 60 (sessenta) anos, a seguradora,
apesar de ser detentora de todas as informações pessoais dos
contratantes, em especial o contrato social da empresa, onde constava
expressamente os dados das duas sócias (fl. 49), vinha recebendo
regularmente os prêmios, desde 20/05/2003, sem questionar qualquer
condição limitadora à cobertura. Concluo, portanto, que a segurada não
omitiu qualquer informação, e estava adimplente em relação ao
pagamento mensal do prêmio, com a expectativa de ser indenizada em
caso de eventual sinistro. Mesmo em se tratando de fato facilmente
constatável, a ré preferiu promover a contratação, sem maiores
cuidados, recebendo os prêmios devidos, de modo a obter lucro. Dessa
forma, não tendo a seguradora rejeitado a proposta de seguro, mas,
pelo contrário, recebido os prêmios sem nenhum questionamento ou
oposição, ainda tendo renovado o contrato por 08 (oito) anos, esta não
pode, após a ocorrência do sinistro, em 25/07/2011 (fl. 28), se valer
da cláusula contratual que limita a idade para a celebração do contrato,
conduta que infringe a boa-fé objetiva, e não pode ser convalidada”
[grifei] (fls. 100/101).
Realmente, conforme já verberou esta Câmara
em caso parelho, “incumbia à apelada, seguradora e fornecedora do
serviço, assim proceder após o período de análise da proposta,
competindo-lhe examinar aqueles que pretende segurar, quando então,
poderia recusar a celebração do contrato de seguro. Entender de
forma diversa afronta a dignidade do ser humano e o Código de Defesa
do Consumidor, o que não se pode admitir, reconhecendo-se de pleno
direito a abusividade da cláusula restritiva que conste limite de idade
no ingresso ao seguro, devendo os segurados ter no mínimo 14
(quatorze) e no máximo 60 (sessenta) anos de idade completos” (TJSP,
Apelação n. 1036755-44.2016.8.26.0002, 35a Câmara de Direito Privado, j.
25-09-2017, rel. Des. Melo Bueno).
Vale dizer, prevalece a “aceitação pelas rés da
inclusão da sócia com idade superior a 60 anos e recebimento do prêmio
contratado, violando a boa-fé a recusa da indenização no momento do
sinistro” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1017418-38.2017.8.26.0001, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30-11-2019, rel. Des. L. G. Costa Wagner).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
1012493-25.2019.8.26.0196, 28a Câmara de Direito Privado, j. 14-01-2020,
rel.
Des.
Cesar
Luiz
de
Almeida;
e
2)
TJSP,
Apelação
n.
1017244-53.2016.8.26.0554, 28a Câmara de Direito Privado, j. 14-08-2017,
rel. Des. Dimas Rubens Fonseca.
No caso concreto, a seguradora ré tinha plenas
condições de avaliar o risco e, se o caso, recusar a proposta encaminhada
pelo banco estipulante (que, aliás, integra seu próprio grupo econômico - fls.
52), a partir de um critério puramente objetivo (idade), mas optou por
aceitar a contratação, renovando-a sucessivamente por oito anos
ininterruptos. Ora, ao que parece, a seguradora apenas se interessou por
verificar a idade dos segurados por ocasião do sinistro, tudo a fim de
justificar o não pagamento da indenização pretendida. Em assim o fazendo,
forçoso reconhecer que é abusiva a sua conduta e ilícita a recusa da
cobertura securitária.
Em segundo lugar, a ré não interesse recursal
em discutir a “divisão do capital segurado pelos funcionários da empresa”
e “a divisão entre os herdeiros da Sra. Vilma”.
Como é cediço, a noção de interesse em
recorrer repousa sobre o “binômio 'utilidade' + 'necessidade':
utilidade 'da providência' judicial pleiteada, necessidade da 'via' que
se escolhe para obter essa providência. [...] de um lado, é preciso
que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a
consecução de um resultado a que corresponda situação 'mais
vantajosa', do ponta de vista 'prático', do que a emergente da
decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o
recurso para alcançar tal vantagem” [grifei] (José Carlos Barbosa
Moreira, “Comentários ao Código de Processo Civil”, 11a edição, Rio de
Janeiro, Forense, 2003, p. 297).
Em suma, o recurso deve, ao mesmo tempo, (i)
ser apto a gerar uma situação mais vantajosa para o recorrente e (ii) ser
a via mais adequada e eficaz para tanto.
No caso concreto, contudo, na parte dispositiva
da sentença, o juízo de primeiro grau já determinou expressamente que
“deverá ela [a autora] trazer aos autos a indicação de todos os
beneficiários da falecida. Ademais, para calcular o valor do capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
individual deverá considerar, na data do sinistro, o número de
funcionários da empresa estipulante. Tal apuração deverá ser realizada
em liquidação” (fls. 101), deixando demasiadamente claro após a oposição de
desnecessários embargos declaratórios, que “não há contradição em
apurar o valor devido na liquidação, determinando a juntada nos autos
da quantidade de colaboradores na época do sinistro, a fim de calcular
o capital individual, tomando por base o valor global do capital
segurado. Quanto a habilitação dos demais herdeiros, também não há
contradição, porque, por ocasião do recebimento dos valores, deverá
haver o rateio entre todos os herdeiros da falecida, e não apenas para
a autora da ação, e não há contradição na determinação de habilitação
dos herdeiros” (fls. 110).
Destarte, ausente interesse recursal, não se
conhece da matéria invocada.
Em terceiro lugar, não tem razão a ré quando
impugna a incidência da correção monetária a partir da contratação, pois o
capital segurado não está limitado ao valor nominal constante da apólice e
sobre ele deve incidir atualização monetária.
Com efeito, “o largo lapso de tempo de
tramitação da demanda é deletério para a vítima e também, não raro,
ao segurado, enquanto as seguradoras querem ficar a cavaleiro,
enriquecendo sem causa, sem corrigir o valor do capital segurado e sem
responder pelos juros da mora à qual também dão causa, resistindo ou,
simplesmente, não envidando esforços para recompor o mais rápido
possível o patrimônio das vítimas cujos prejuízos estão cobertos pelo
contrato de seguro” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2152364-
98.2015.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j. 06-10-2015, rel. Des.
Mourão Neto).
Nesse campo, como se sabe, “a correção
monetária deve incidir desde a celebração do contrato de seguro, uma
vez que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado até o
momento do pagamento do seguro” [grifei] (STJ, EDcl-EDcl-REsp n.
1.076.138-RJ, 4a Turma, j. 06-08-2013, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Em outro precedente: “RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
APÓLICE. DANOS MORAIS COM VALOR EM BRANCO. CLÁUSULA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 46 E
47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. [...] A correção
monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do
efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor
contratado atualizado. Precedentes” [grifei] (STJ, REsp n. 1.447.262-SC,
3a Turma, j. 04-09-2014, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Esse entendimento, aliás, restou consolidado na
Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “nos contratos de
seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo
pagamento”.
Em quarto e último lugar, assiste razão à
patrona da autora quando pretende a majoração dos seus honorários
advocatícios sucumbenciais.
O Código de Processo Civil de 2015, nos dezenove
parágrafos do artigo 85, mudou radicalmente os critérios da fixação da
verba honorária. Apesar de mantida a tarifação que antes havia no artigo
20, § 3o, do diploma anterior (mínimo de 10% e máximo de 20%), hoje a
lei prevê outras bases de cálculo para a fixação dos honorários. Além da
condenação, tal como originalmente previsto no Código de Processo Civil de
1973, hoje o juiz também deve levar em consideração o proveito econômico
obtido e o valor da causa atualizado, em ordem subsidiária.
Nesses termos, o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil enquadra a regra geral que deve ser aplicada para a fixação
dos honorários: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” [grifei].
Em precedente recente, assim decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
13/03/2019,
no
julgamento
do
REsp
1.746.072/PR,
firmou
jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a
verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante
da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sucumbencial será também fixada entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
(c) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” [grifei] (STJ, AgInst-
EDcl 1.774.427-RJ, 4a Turma, j. 21-03-2019, rel. Min. Raul Araújo).
No caso concreto, há condenação plenamente
aferível. Nessa quadra, entendo de rigor majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação, quantia que
remunera adequadamente o advogado e não se mostra excessivo nem
reduzido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido para tanto.
Posto isso, conheço parcialmente do recurso
independente e, na parte conhecida, nego-lhe provimento; conheço do
adesivo e dou-lhe provimento, nos moldes indicados alhures. Sem
prejuízo, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor do patrono da autora, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica